Tribunal: TJBA
Processo: 8001056-40.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001056-40.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: EUNIZIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DI
REITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO EM LEI LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal em ação ordinária, determinando sua promoção horizontal na carreira funcional, com pagamento retroativo das parcelas devidas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 016/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é devido o direito à progressão funcional horizontal da servidora pública municipal, diante da omissão da Administração na realização das avaliações de desempenho previstas na legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar nº 016/2007 do Município de Presidente Tancredo Neves assegura a promoção horizontal a cada cinco anos, condicionada à avaliação de desempenho, cuja realização anual é de responsabilidade da Administração.

4. A servidora autora comprovou o efetivo exercício no cargo por período superior a cinco anos e a existência de requerimento administrativo, enquanto o Município permaneceu omisso na realização das avaliações exigidas.

5. A inércia administrativa não pode ser utilizada em prejuízo do servidor, sob pena de violação ao direito subjetivo reconhecido em lei.

6. O poder público não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, sendo-lhe ônus processual essa comprovação (CPC, art. 373, II).

7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de obrigação legal já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, conforme jurisprudência do STJ.

8. A concessão da promoção funcional configura poder-dever da Administração, não se tratando de faculdade discricionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A omissão da Administração na realização da avaliação anual de desempenho não pode obstar o exercício do direito à progressão horizontal previsto em lei municipal.
ii)
A promoção horizontal é direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, cabendo à Administração promovê-la regularmente.
iii)
A ausência de previsão orçamentária não constitui fundamento válido para negar direito funcional reconhecido em legislação local e decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; LC Municipal nº 016/2007; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ApCív nº 8002067-75.2022.8.05.0271, Rel. Des. Manuel C. B. de Araújo; TJBA, APL nº 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel.ª Des.ª Silvia Zarif; STJ, AREsp nº 1.286.079/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8001056-40.2024.8.05.0271
, da Comarca de Valença,
em que é ap
elante
o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e
a
pelad
a
EUNIZIA SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do
voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des
embargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA